Tribunal: TJSP
Processo: 1500766-23.2022.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida a nulidade processual, sob o argumento de que a busca pessoal de JOSÉ se baseou em denúncia anônima (Recurso da Defesa). Pretendida a reforma da r. sentença para a condenação de JOSÉ pelo crime de tráfico de drogas (Recurso do Ministério Público). Afastada a tese preliminar defensiva.

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida a nulidade processual, sob o argumento de que a busca pessoal de JOSÉ se baseou em denúncia anônima (Recurso da Defesa). Pretendida a reforma da r. sentença para a condenação de JOSÉ pelo crime de tráfico de drogas (Recurso do Ministério Público). Afastada a tese preliminar defensiva. Provimento apenas do recurso ministerial.

Preliminar. Alegação de nulidade processual em decorrência de abordagem policial com fulcro em denúncia anônima. Impertinência. Abordagem do acusado que não se deu com base em intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial, mas sim de maneira oposta, ante a presença de descrição delitiva pautada em elementos objetivos como o nome e alcunha do agente, além do "modus operandi" do crime. Respeitado o artigo 244 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade de provas ou desrespeito à Jurisprudência do C. STJ. Preliminar afastada.

Mérito. Provas. Materialidade cabal ante a apreensão e perícia das drogas. Autoria certa diante das provas orais e documentais. Oitiva de policiais, sob compromisso, em nada desmerecida pela condição funcional das testemunhas, cujos depoimentos foram firmes e harmônicos com aquilo efetivamente apurado na fase inquisitiva e em confronto com a própria versão do agente. Circunstâncias concretas da ação policial que, quando sopesadas com as condições pessoais do acusado e com o laudo pericial do celular apreendido durante a operação, levam à conclusão inequívoca acerca da traficância. Provimento do recurso ministerial no sentido da condenação do réu por tráfico de drogas.

Provimento apenas do recurso ministerial, afastada a tese preliminar defensiva.